Tribunal: TJDFT
Processo: 0705728-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705728-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) IMPETRANTE: DIOGO SILVA DO NASCIMENTO, PEDRO HENRIQUE SILVA GOMES, MARIA DO CARMO DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por DIOGO SILVA DO NASCIMENTO e outros em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da Vara Cível do Guará-DF, no âmbito da ação de nulidade de litígio (querela nullitatis) n. 0700297-49.2023.8.07.0014, proposta perante aquele Juízo. No bojo do presente mandamus, os impetrantes requereram, liminarmente, que fosse “deferida a liminar no presente mandado de segurança, a fim de que sejam suspensos todos os atos de execução já iniciados na ação de reintegração de posse no 070232733.2018.8.07.0014, inclusive e principalmente a suspensão e recolhimento do mandado de imissão na posse do imóvel sito na QE 40, conjunto I, lote 22, apartamento 202, Guará II, Brasília/DF, até que seja proferida uma decisão sobre o pedido de tutela provisória de urgência formulado nos autos da ação anulatória autuada sob o no 0700297-49.2023.8.07.0014” (ID Num. 43758877). No mérito do writ, requereram a confirmação do pedido liminar formulado. Sobreveio decisão, por meio da qual o Juízo Plantonista indeferiu o pedido liminar dos impetrantes (ID Num. 43758620). Contra o referido decisum, os impetrantes opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados por esta relatoria (ID Num. 44501684). Ato contínuo, os impetrantes comunicaram a prolação de sentença na ação, até então, em curso na Vara Cível do Guará-DF; e, consequentemente, a perda de objeto deste mandado de segurança (ID Num. 44641285). É o necessário relatório. DECIDO. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça aos impetrantes (art. 99, § 3o, Código de Processo Civil). Nos termos do art. 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, compete à relatoria da demanda proposta, originalmente, no 2o Grau de Jurisdição “exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”. Na norma regimental deste Eg. Tribunal de Justiça, as atribuições da relatoria de feitos cíveis se encontram dispostas no seu art. 87, no qual consta a previsão do inciso IX, a qual autoriza a relatoria do caso negar seguimento de ação prejudicada. Confira-se: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). IX - admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; (...). No caso em apreço, verifica-se a prejudicialidade do mandamus impetrado, uma vez que a tutela jurisdicional perseguida diz respeito à concessão de segurança a fim de sobrestar prosseguimento de feito executivo, o qual se buscava anular por meio da ação de nulidade de litígio proposta, até a apreciação de pedido liminar formulado perante aquele Juízo de 1o Grau. Note-se que, conforme revelado pela própria parte impetrante, o mencionado Juízo Singular prolatou sentença no apontado feito anulatório, o qual corresponde a Juízo de cognição exauriente que ultrapassa a eficácia de requerimento liminar formulado, encerrando a querela nullitatis. Nesse contexto, os pedidos liminar e de mérito formulados neste writ, de fato, perdem os seus respectivos objetos, circunstância a qual aponta para a desnecessidade e para a inutilidade do presente remédio constitucional, cenário este que se traduz na falta de interesse processual dos impetrantes. Assim, verificada a ausência de condição imprescindível da ação, torna-se imperiosa a extinção da presente demanda, nos moldes do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Todavia, tratando-se de mandado de segurança, faz-se necessário observar a previsão do art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009, a qual disciplina o mencionado remédio constitucional, in verbis: Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...). § 5o Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Destaca o referido dispositivo legal que a segurança deve ser negada quando ocorrida, no feito mandamental, alguma das hipóteses previstas no art. 485 do Código de Processo Civil (antes elencadas no art. 267 do Código de Processo Civil anterior – CPC/73). Dessa forma, sendo a extinção do feito em face da falta de interesse processual hipótese prevista no mencionado art. 485 do Diploma Processual vigente, não há outro caminho senão a denegação da segurança antes pretendida. Posto isso, autorizada pelo art. 87, inciso IX, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, DENEGO a segurança pleiteada por meio do presente mandamus, com fulcro no art. 6o, §5o, da Lei n. 12.016/2009, c/c art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Custas pela parte impetrante, mas com a exigibilidade suspensa, uma vez concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. Sem honorários, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 26 de março de 2023 15:43:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora